Tribunal: STJ
Processo: 0179293-61.2012.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857771 - GO (2025/0042739-
2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JORGE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES - DF067155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
PRISIONAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Jorge Ribeiro de Souza
Martins contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do
Código de Processo Civil. O embargante sustenta omissões e contradições no
julgado, notadamente quanto (i) à decretação de revelia, (ii) à exclusão do
redutor do tráfico privilegiado, (iii) à fundamentação do regime inicial
fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não detalhar as diligências de intimação antes da
decretação da revelia; (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar o
redutor do tráfico privilegiado com fundamento na condenação por
associação para o tráfico; (iii) verificar se houve omissão na fundamentação
do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta a alegação de nulidade da revelia,
porque, após a soltura do réu, houve diversas tentativas frustradas de
intimação, a defesa permaneceu inerte quanto à atualização de endereço, e
não se comprovou custódia em Brasília à época, inexistindo prejuízo,
conforme art. 563 do CPP (princípio
).
pas de nullité sans grief
4. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343
/2006)
está
suficientemente
fundamentada
no
acervo
probatório
(depoimentos, documentos e interceptações telefônicas), que demonstram
vínculo estável e permanente do réu com demais envolvidos, sendo inviável a
absolvição por demandar revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51272274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c3f5e5b6-3566-4eb8-b2c6-a01e6d36dcb9

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede a aplicação da causa
de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) em
caso de condenação simultânea por associação para o tráfico.
6.
O
regime
inicial
fechado
encontra-se
adequadamente
fundamentado na pena aplicada, superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o,
a, do CP, não havendo omissão.
7. A decisão embargada apreciou todas as teses defensivas de forma
suficiente, sendo os embargos de declaração meio impróprio para rediscutir
matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de fls. 2894-2896 e não conhecer
dos embargos de declaração de fls. 2909-2913.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c3f5e5b6-3566-4eb8-b2c6-a01e6d36dcb9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857771 - GO (2025/0042739-
2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JORGE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES - DF067155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
PRISIONAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Jorge Ribeiro de Souza
Martins contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do
Código de Processo Civil. O embargante sustenta omissões e contradições no
julgado, notadamente quanto (i) à decretação de revelia, (ii) à exclusão do
redutor do tráfico privilegiado, (iii) à fundamentação do regime inicial
fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não detalhar as diligências de intimação antes da
decretação da revelia; (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar o
redutor do tráfico privilegiado com fundamento na condenação por
associação para o tráfico; (iii) verificar se houve omissão na fundamentação
do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta a alegação de nulidade da revelia,
porque, após a soltura do réu, houve diversas tentativas frustradas de
intimação, a defesa permaneceu inerte quanto à atualização de endereço, e
não se comprovou custódia em Brasília à época, inexistindo prejuízo,
conforme art. 563 do CPP (princípio
).
pas de nullité sans grief
4. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343
/2006)
está
suficientemente
fundamentada
no
acervo
probatório
(depoimentos, documentos e interceptações telefônicas), que demonstram
vínculo estável e permanente do réu com demais envolvidos, sendo inviável a
absolvição por demandar revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede a aplicação da causa
de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) em
caso de condenação simultânea por associação para o tráfico.
6.
O
regime
inicial
fechado
encontra-se
adequadamente
fundamentado na pena aplicada, superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o,
a, do CP, não havendo omissão.
7. A decisão embargada apreciou todas as teses defensivas de forma
suficiente, sendo os embargos de declaração meio impróprio para rediscutir
matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Ribeiro de Souza
Martins contra acórdão proferido pela eg. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
O recorrente sustenta o cabimento e a tempestividade do recurso, alegando a
existência de omissões e contradições no acórdão embargado, a comprometer a
completude da prestação jurisdicional. Afirma, em primeiro lugar, omissão quanto à
análise das diligências realizadas para sua localização e intimação após a soltura,
destacando que, embora o acórdão tenha registrado “diversas tentativas frustradas de
intimação”, não especificou quais diligências foram empreendidas, por quais meios, nem
se foram efetivas ou exauridas, o que poderia implicar nulidade absoluta por violação à
ampla defesa.
Em segundo lugar, aponta contradição no afastamento do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas com base na condenação por associação para o tráfico,
afirmando que o acórdão aplicou automaticamente a Súmula 7/STJ para impedir a
revisão da matéria fático-probatória, mas partiu de premissa de integração em
organização criminosa sem analisar a contemporaneidade, a conexão entre as condutas
ou a demonstração concreta de habitualidade, em desconformidade com precedentes que
exigiriam tal exame.
Em terceiro lugar, alega omissão na fundamentação do regime inicial fechado,
aduzindo que o acórdão manteve o regime com base exclusiva na pena fixada, à luz do
art. 33, § 2o, alínea a, do Código Penal, sem considerar de modo conjunto as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial
que exige a apreciação desses critérios para eventual fixação de regime menos gravoso.
Ao final, requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração e
o saneamento das omissões e contradições apontadas, nos termos do art. 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil (fls. 2894-2896).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (fls. 2907).
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

Jorge Ribeiro de Souza Martins opôs um segundo embargos de declaração.
O Ministério Público do Estado de Goiás contra-arrazoou o recurso (fls. 2916-
2920).
É o relatório.
VOTO

Acolho a preliminar de preclusão consumativa arguida pelo Ministério
Público do Estado de Goiás, com relação aos embargos de declaração de fls. 2909-2913.
Eles foram opostos contra o mesmo acórdão, na pendência do julgamento do primeiro
embargos de declaração, ou seja, quando já consumada a preclusão.
Porém, conheço dos embargos de declaração de fls. 2894-2896, porque ele é
próprio e tempestivo.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no acórdão
embargado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso.
Transcrevo parte do acórdão embargado que expõe de forma hialina o
julgamento da causa, sem contradição, omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 2849-2890):
“A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 2.825-2.833):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Jorge Ribeiro de Souza
Martins, contra a decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, que inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula 7
do STJ.
O agravante foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n.o
11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. Foi condenado a 11 anos, 11 meses
e 15 dias de reclusão, além de 1.638 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa
interpôs recurso de apelação, que foi desprovido.
No recurso especial, alegou a defesa violação aos artigos 366, 367, 368, 563 e 564
do CPP, referentes à nulidade no tocante ao instituto da revelia, e ao art. 33, §4o da
Lei n.o 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado.
Alega o recorrente que foi decretada sua revelia sem esgotamento das diligências
necessárias, pois estava custodiado em outro Estado, o que configura nulidade
processual.
Argumenta também que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a
atividades criminosas nem integra organização criminosa, o que justificaria a
aplicação do tráfico privilegiado.
Requer o provimento do recurso especial para reconhecer o tráfico privilegiado,
"aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, no seu
grau máximo" (fl. 2.684), bem como a absolvição quanto ao crime de associação para
o tráfico. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional e o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art 40 da lei 11.343/2006.
Contraminuta apresentada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo, nos
termos da seguinte ementa (fl. 2.807):
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

PENAL e PROCESSUAL PENAL. AR Esp. Tráfico de drogas e associação para
o tráfico. Contrariedade a dispositivo constitucional. Análise descabida na via do
recurso especial. Alegação de nulidade da decisão que decretou a revelia do réu.
Intimação para audiência de instrução e julgamento. Réu não encontrado no endereço
fornecido em juízo. Dever de manter o endereço atualizado. Súmula 83/STJ.
Ademais, desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias que demandaria
revolvimento do acervo fático- probatório dos autos. Súmula 7/STJ. Pedido de
aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Descabimento. Réu também
condenado pelo crime de associação para o tráfico. Precedentes. Súmula 83/STJ. Não
provimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise
do recurso especial.
De início, a defesa de Jorge Ribeiro de Souza Martins argui nulidade processual
sob o argumento de que sua revelia foi decretada indevidamente, pois estaria
custodiado em Brasília à época.
Quanto à apontada nulidade, extrai-se do acórdão a seguinte fundamentação (fls.
2640-2641):
2) Nulidade processual – revelia – apelação Jorge Ribeiro de Souza Martins
O patrono de Jorge pediu, em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade
do processo, sob a justificativa de que equivocadamente foi decretada a revelia do
processado, sendo que ele estava custodiado em Brasília.
Sem razão.
Isso porque, compulsando os autos, observa-se que após o réu Jorge receber o
alvará de soltura, foram feitas várias tentativas de sua intimação para
comparecimento na audiência de instrução e julgamento, sendo todas frustradas
(mov. 03 – arquivos 06 - fls. 170/172 e 223/224 e 07 – fls. 132/135).
Ademais, não há informação no processo de que à época da decretação da
revelia do processado Jorge, ele estivesse custodiado em Brasília.
Por pertinente, transcrevo a cronologia feita pelo representante do Ministério
Público na busca pela efetivação da intimação do réu Jorge para acompanhamento e
participação no presente processo que culminou na decretação de sua revelia, a qual
também adoto como razão de decidir:
“ (...) Primeiramente, vale mencionar que o apelante Jorge ficou preso
preventivamente em decorrência dos presentes autos no período de 17 de maio de
2012 a 8 de maio de 2013 (evento n. 3, arquivo 6, fl. 212), no Centro de Inserção
Social de Rio Verde. Verifica-se que o apelante Jorge foi intimado pessoalmente para
comparecer à audiência de instrução e julgamento e constituiu a advogada Dra.
Mirelle Gonsalez Maciel como sua patrona. Em que pese seu comparecimento ao ato
realizado no dia 13 de novembro de 2012, a defesa solicitou que seu interrogatório
fosse realizado após o retorno das cartas precatórias de inquirição das testemunhas de
acusação, o que foi deferido (evento n. 3, arquivo n. 5, fls. 105/107). Depois de sua
soltura, o apelante Jorge não compareceu à audiência realizada no dia 28 de maio de
2013 (evento n. 3, arquivo 6, fs. 170/171), ocasião em que estava representado por
sua advogada constituída, a qual solicitou que o interrogatório dele fosse realizado
por carta precatória, apresentando comprovante de endereço atualizado; no entanto, a
diligência restou frustrada (evento n. 3, arquivo 6, fls. 170/172 e 223/224 e arquivo 7,
fls. 132/135). Após consultas internas deste órgão ministerial, constatou-se que o
apelante Jorge foi preso em flagrante em 16 de agosto de 2016 na comarca de
Anápolis-GO, ocasião em que foi solicitada a expedição de carta precatória para
realização do interrogatório (evento n. 3, arquivo 8, fls. 184/190). Contudo, a
diligência restou infrutífera haja vista que, no ato da intimação para audiência,
constatou-se que o apelante Jorge já não constava na relação de presos daquela
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

(evento n. 3, arquivo 8, fls. 210/214).
unidade prisional
Intimada para fornecer o
endereço atualizado do apelante Jorge, a defesa técnica se manteve inerte
(evento n. 3, arquivo 8, fls. 219/220 e 226), quiçá de forma proposital. Desse modo,
considerando que o apelante Jorge, após receber o alvará de soltura, desapareceu
alterando o seu domicílio sem comunicar ao juízo o local em que pudesse se
encontrado, foi decretada a sua revelia (evento n. 3, arquivo 8, fls. 227/228). Não
consta nos presentes autos qualquer informação de que à época da decretação
(...)”.
da revelia o apelante Jorge estava custodiado em Brasília – DF
Ora, em que pese o termo de audiência em que a defesa de Jorge afirma que
(documento citado pelo
há informação de que ele estava custodiado em Brasília
patrono em sede recursal – mov. 03 – arquivo 06 – fls. 90/91), foram feitas várias
tentativas de localização dele, inclusive com intimação de sua advogada para
,
que informasse sobre seu endereço, oportunidade em que permaneceu inerte
conforme visto em linhas volvidas da cronologia feita pelo representante do
Ministério Público.
Aqui, importante destacar que, somente será declarada a nulidade do ato quando
for evidente o prejuízo às partes (princípio da
), nos termos
pas de nullité sans grief
do art. 563 do CPP, o que não ocorreu no presente caso, porque comprovado que o
acusado Jorge, após ser colocado em liberdade, não manteve o endereço de seu
domicílio atualizado perante o Juízo.
Conforme se dessume da fundamentação do acórdão, foram feitas, no caso,
diversas tentativas de intimação do acusado, todas frustradas. A defesa foi intimada a
indicar seu paradeiro, mas permaneceu inerte. Diante da ausência de comunicação de
novo endereço e da não comprovação de prisão, a revelia foi corretamente decretada.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "eventuais nulidades,
absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de
demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo
Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772.870/PA,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
).
10/3/2023
Inexistente prejuízo à defesa, aplica-se o art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief
). A propósito de tal entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DECURSO DE QUASE 20 ANOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
"havendo mais de um advogado constituído nos autos e ocorrendo substabelecimento
com reserva de poderes, a intimação efetivada em nome de um deles é considerada
válida se não formalizado pedido expresso para que se realize a publicação
exclusivamente em nome de determinado patrono" (REsp n. 1.208.207/RN, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/3/2015
).
27/3/2015
2. Nos casos de nulidade processual, é necessária a demonstração de prejuízo
concreto ("pas de nullité sans grief"), o que não se verifica nos autos.
3. No caso, o novo advogado participou do julgamento da apelação perante a
Tribunal a quo, inclusive tendo realizado sustentação oral, razão pela tinha plena
ciência do resultado do julgamento ocorrido.
4. A demora na arguição da suposta nulidade - cerca de 18 anos após o trânsito em
julgado - revela manifesta preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria,
em observância ao princípio da segurança jurídica. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

(AgRg no REsp n. 2.136.382/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
8/4/2025
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade processual.
Já no que se refere ao pedido de afastamento da condenação pelo delito do art. 35
da Lei 11.343/2006, consta no acórdão a seguinte fundamentação (fls. 2.641-2.648):
Inicialmente, verifica-se que a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o comércio de entorpecentes está sobejamente comprovada
pelos elementos insertos no inquérito policial, bem como pela prova
jurisdicionalizada.
Com relação a autoria e a responsabilidade penal dos acusados, quais sejam: a)
quantidade e natureza da substância apreendida; b) o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa; c) as circunstâncias da prisão; e d) a conduta e os
antecedentes do agente, também restaram comprovadas.
[...]
Por sua vez,
Tadeu Marques Rodrigues (policial federal), Maria
as testemunhas
Aparecida Souza Landim (policial civil), Aline Gaya Banks Machado (policial civil)
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disseram que receberam notícia
(interceptação telefônica com autorização judicial) de que estava sendo
transportado grande quantidade de entorpecentes, em um caminhão, logrando
êxito em apreender 224,969 kg de maconha, bem como afirmaram que ouviram
conversas telefônicas entre os réus comprovando que se associaram para o fim
:
de cometer o delito de tráfico de drogas
[...]
E, também, quanto ao crime de tráfico de drogas, conforme o Laudo de
Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas, bem como o Termo de Exibição e
Apreensão, foram apreendidas 172 tabletes de maconha, pesando 224,969 kg (autos
digitalizados – inquérito policial – mov. 03).
E, ainda, quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o comércio de
entorpecentes, transcreve-se trechos extraídos da interceptação telefônica:
[...]
Por pertinente, transcrevo trechos da sentença, cuja fundamentação detalha o
modo de operação dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas e do delito de
associação para o tráfico. Vejamos:
“(...) Segundo restou apurado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas
responsáveis pelas investigações e pela prisão dos acusados, o acusado Jorge era o
proprietário da droga apreendida, tendo-a adquirido na cidade de Campo
Grande/MS dos acusados Sandro Moreth e Cristiane, sendo os acusados
Washington e Sinval responsáveis por transportar as substâncias entorpecentes
(movimentação n.o 3, arquivo 6 – ff. 91, 93
de Campo Grande/MS até Brasília/DF
/94 e 95/96).
Segundo relato das testemunhas, durante o monitoramento efetuado nas
residências dos investigados, foi possível perceber o contato mantido entre eles,
bem como que o acusado Jorge saiu de Campo Grande/MS como batedor do
(movimentação n.o 3,
veículo conduzido pelos acusados Sinval e Washington
arquivo 6 – ff. 91, 93/94 e 95/96). O depoimento das testemunhas está
, em que é
corroborado com o relatório policial acostado no inquérito policial
possível verificar que após o veículo conduzido por Sinval e Washington ter
problemas mecânicos, Jorge estabelece contato telefônico com Sinval (...).
Importante destacar que o acusado Jorge Ribeiro de Souza Martins foi
abordado pela polícia na rodovia, bem como que os acusados Sinval Ferreira
Gusmão Júnior e Washington Luis de Sousa Ramai foram flagrados durante o
transporte das substâncias ilícitas, não restando dúvidas de que Jorge estava
como batedor do veículo em que estavam sendo transportadas as substâncias
ilícitas. Do mesmo modo, infere-se as investigações revelaram a ligação entre os
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

acusados, bem como o contato mantido entre eles, conforme demonstrado pelo
relatório policial de quebra de sigilo acostado ao inquérito policial.
Ademais, nota-se que consta no relatório supracitado, diálogo entre Jorge e
outro indivíduo, em que Jorge confirma que estava como batedor do veículo em
(movimentação n.o 3, arquivo 2 – f.
que foram apreendidas as substâncias ilícitas
205). Assim, em que pese apenas o acusado Washington tenha confessado a autoria
delitiva, afirmando que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte da droga
(gravação audiovisual – movimentação n.o 17), tendo o acusado Jorge negado
qualquer contato com os demais autores (movimentação n.o 3, arquivo 2 – ff. 21/22),
nota-se que há nos autos provas de que ele era o proprietário da substância
entorpecente e que estava auxiliando os acusados Sinval e Washington no
transporte da droga, tanto que mantiveram contato durante o transporte das
substâncias ilícitas.
O mesmo ocorre em relação aos acusados Sandro Moreth e Cristiane, uma vez
que ambos os acusados negaram a autoria delitiva, afirmando que não venderam a
substância entorpecente para Jorge, bem como que não tratavam sobre o comércio de
substâncias ilícitas por telefone (gravações audiovisuais – movimentações n.o 18 e
20). Porém, além do relato das testemunhas ouvidas em sede judicial (movimentação
n.o 3, arquivo 6 – ff. 91, 93/94 e 95/96), o relatório policial acostado ao inquérito
policial, traz diversos diálogos entre os autores em que tratam sobre substâncias
ilícitas (...)”.
Logo, diante do consistente acervo probatório não sobra espaço ao pleito
absolutório dos crimes de tráfico de drogas e associação para o comércio de
, sob a justificativa de não existir prova dos réus Jorge, Sandro e
entorpecentes
Cristiane (extinta a punibilidade pelo magistrado de 1o quanto ao art. 35, da Lei de
Drogas) terem concorrido para a infração penal e/ou insuficiência de provas, uma
vez verificado pelos elementos informativos insertos no inquérito policial, bem
como pela prova jurisdicionalizada de que os processados Jorge e Sandro se
associaram para o fim de cometer o delito de tráfico de drogas, bem como
transportaram entre os Estados Federados, com intuito de mercancia, 172
tabletes de maconha, pesando 224,969 kg.
Dessume-se que as instâncias de origem concluíram, com apoio nas provas dos
autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e os elementos colhidos através
das interceptações telefônicas, que o ora recorrente estava associado a outros réus
para a prática do tráfico de drogas, o que foi confirmado pela apreensão de grande
quantidade de droga (224,969 kg de maconha) em caminhão conduzido por dois dos
corréus e que tinha como "batedor" o veículo dirigido por Jorge.
Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o
dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional
de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei
11.343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.)
19/5/2020
27/5/2020
No caso, a revisão do entendimento das instâncias de origem demandaria amplo
revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7 desta Corte Superior.
Nesse entendimento:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
PROVAS
SUFICIENTES.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES.
DEPURADOR.
ESQUECIMENTO.
CULPABILIDADE.
REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão
impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório,
colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, do agravante com
outros corréus, para a prática do crime de tráfico.
2. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a
alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência, demanda,
necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos,
providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é
desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo
prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão
somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais
pessoas, para a prática da narcotraficância.
[...]
7. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
8/3/2024
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a condenação por
associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO.
SÚMULA 648/STJ. 2. PEDIDO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 3. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE. 4. OMISSÃO QUANTO À
ALEGAÇÃO DE NÃO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS PELO TJMG.
PLEITO FORMULADA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. No que concerne ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado,
reitero que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, mantida a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica afastada a minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 934.705/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024
Logo, não há que se falar em reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006.
Por fim, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no
art 40 da lei 11.343/2006 e o abrandamento do regime prisional.
Quanto à majorante, destacou o acórdão regional (fl. 2.649):
[...] o magistrado observou a ausência de causas de diminuição e a presença de
causa de aumento, qual seja, transporte entre Estados (art. 40, V, da Lei de Drogas),
utilizando a fração de 1/6, que mantenho, posto que devidamente comprovado que
, bem
o réu Sinval estava transportando substâncias ilícitas entre os Estados
como a fração utilizada pelo juiz é proporcional e razoável, resultando a reprimenda
em 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, mais 749 dias-multa, na menor fração
unitária.
No caso, concluindo as instâncias de origem pela devida comprovação da
interestadualidade do tráfico de entorpecentes, a revisão de tal entendimento exigiria
aprofundado reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Veja-se:
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALETRAÇÃO VEDADA NOS
TERMOS DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
DIREITO AO SILÊNCIO PRESERVADO. ALTERAÇÃO ESBARRA NA
SÚMULA N. 7/STJ. RELATÓRIO PRELIMINAR DAS TRANSCRIÇÕES DO
CONTEÚDO DOS CELULARES APREENDIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PERÍCIA. MERO ELEMENTO INFORMATIVO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
DOSIMETRIA. EXTENSÃO DA PENA-BASE DO CORRÉU. SITUAÇÕES
DIVERSAS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP NÃO
VIOLADO. EXASPARAÇÃO DA PENA-BASE EM 2/5. ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006.
APREENSÃO
DE
132KG
DE
MACONHA.
INTERESTADUALIDADE DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO ESBARRA NA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
7. Foi reconhecida a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
com fundamento em elementos concretos dos autos. Assim, para se concluir de modo
diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
8. A gravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.171.398/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
25/8/2023
Mantida a pena aplicada em patamar superior a 8 anos de reclusão, fica mantido o
regime fechado, por força do art. 33, § 2o, , do Código Penal.
a
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Em que pese a irresignação da parte agravante, a decisão deve ser mantida.
Não merece prosperar a alegação de nulidade decorrente da decretação da revelia do
recorrente. Após sua soltura, foram empreendidas diversas tentativas frustradas de sua
intimação, restando inerte a defesa quanto à indicação de novo endereço. Ademais, não há
nos autos comprovação de que o recorrente estivesse custodiado em Brasília à época,
inexistindo, portanto, prejuízo concreto à sua defesa, nos termos do princípio pas de nullité
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
sans grief
No que tange à condenação pelo crime de associação para o tráfico, verifica-se que esta
se encontra suficientemente fundamentada no conjunto probatório colhido, consistente na
prova oral, documental e nas interceptações telefônicas, que indicam a participação estável e
permanente do recorrente com os demais envolvidos, para o transporte interestadual de
224,969 kg de maconha.
A pretensão absolutória, sustentada na suposta ausência de estabilidade e permanência na
associação criminosa, demandaria inevitável reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
No que concerne à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.
11.343/2006, constata-se que foi devidamente fundamentada, tendo em vista a comprovada
transnacionalidade da conduta, consistente no transporte interestadual de substância
entorpecente. Assim, incabível sua revisão em sede de recurso especial, em face do mesmo
óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há que se falar na
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, consoante
jurisprudência consolidada desta Corte, que veda a concessão do referido redutor àqueles
que integram organização criminosa.
Por fim, a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada e proporcional,
considerando a pena aplicada, superior a 8 anos, em consonância com o disposto no art. 33,
§ 2o, , do Código Penal.
a
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.”

Constata-se que não há omissão ou contradição a sanar e que o acórdão
embargado rejeitou a alegação de nulidade por decretação de revelia, ao fundamento de
que, após a soltura do recorrente, houve diversas tentativas frustradas de intimação e a
defesa permaneceu inerte quanto à atualização de endereço, inexistindo comprovação de
custódia em Brasília à época, razão pela qual não se demonstrou prejuízo concreto, nos
termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).
Quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), o
acórdão destacou a suficiência do conjunto probatório — depoimentos, documentos e
interceptações telefônicas — a evidenciar participação estável e permanente na
empreitada criminosa, sendo inviável a absolvição ou revisão das conclusões das
instâncias ordinárias, por demandar revolvimento fático-probatório, vedado pelo
enunciado da Súmula 7 do STJ.
No tocante à dosimetria, manteve-se a causa de aumento do art. 40, V, da Lei
de Drogas, em razão do transporte interestadual de aproximadamente 225 kg de
maconha, também insuscetível de revisão em recurso especial diante do óbice da Súmula
7. Em consequência, foi afastada a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006), por incompatibilidade com a condenação por associação para o tráfico,
conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Por fim, confirmou-se o regime inicial fechado, em face da pena superior a 8
anos, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
Todas essas conclusões estão em linha com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme precedentes citados no acórdão embargado acima reconstituídos.
Tal circunstância demonstra que as alegações defensivas foram devidamente
apreciadas e sopesadas pela decisão embargada, ainda que com resultado diverso do
pretendido pela defesa, sem que isso configure causa de nulidade ou permita o
julgamento do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP
se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica
o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando cometido com
habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro incentivo à
prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido
seja inferior a R$ 20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais
com sentenças condenatórias transitadas em julgado e de 14 processos
administrativos-fiscais, por condutas semelhantes ao fato que lhe é imputado,
circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não
há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051
que justificaram suas razões de decidir
/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi
14/2/2023
observado na hipótese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-
6/6/2023
15/6/2023
se.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para
manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão
embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses
defensivas, não há que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar
inovações argumentativas realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau,
confirmada neste Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo
retroagir o trânsito em julgado à data de escoamento do prazo para a
interposição de recurso admissível, situação que afasta a ocorrência de
prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado
termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023

Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
não exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela
defesa, na medida em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes
para o não acolhimento das teses defensivas. Se da análise da decisão for possível extrair
os motivos que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses
defensivas articuladas, que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
cito os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
NÃO
APRECIADAS
NA
SENTENÇA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS
NO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
EFEITO
SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava
nulidade da sentença condenatória por ausência de apreciação de teses
defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, em razão da não apreciação
de arguições preliminares na sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está
obrigado a apreciar todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de
todas as teses preliminares apresentadas pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art.
315, § 2o, inc. IV, do CPP, na medida em que se colhe da sentença os
fundamentos da condenação, suficientes para o não acolhimento das
teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento da
totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser
aclarada por meio de embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela
defesa, tornando, inclusive, as matérias preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal
examinar todas as matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a
sentença não as tenha julgado por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo,
não estará suprimindo qualquer grau de jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex
lege, devolvida, in totum, especialmente após as recentes alterações do
Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma
insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP quando se colhe da sentença
os fundamentos da condenação, não se exigindo do julgador o
. 2. Qualquer
enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
omissão por parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

embargos declaratórios, sob pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo
pode examinar todas as matérias suscitadas e discutidas na apelação, ainda
que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja suprimido
qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500
/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido,
12/3/2024
Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. DISTRIBUIÇÃO DO
PRIMEIRO
RECURSO
NESTA
QUINTA
TURMA.
NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NOVA
OCORRÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO E
REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO ART.
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prevenção destes autos se deu com a
distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta Corte, se justificando
pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da ação, do
recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os
feitos posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste
Superior Tribunal firmou o entendimento de que a anterior distribuição de
incidente, recurso ou ação, mostra-se como critério válido para firmar a
prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão internos distintos, desde que
entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a violação aos
artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a
decisão proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o
Ministro relator deu provimento ao recurso porque o Tribunal de
origem teria se utilizado de fundamentação per relationem, sem
qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o
parecer ministerial ao qual fez referência, além de não tecer
consideração acerca das preliminares arguidas. Diferentemente, neste
novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a fundamentação
da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou
as preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os
. 2.1. Os temas abordados na apelação,
dispositivos de lei indicados
notadamente os referentes às nulidades das interceptações telefônicas e suas
prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, comprovação dos
delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado
em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente
exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe
impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes".
Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não obstante na maior parte
da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções alcançadas
pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art.
212 do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum
para que a Corte a quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS,
2/10/20
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, grifou-
4/10/2023
se)

Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC), advirto as partes
que, conforme magistério jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “A
utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de
recursos
manifestamente
inadmissíveis,
improcedentes
ou
contrários
à
jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, configura
abuso do direito de recorrer, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-
fé e a imediata determinação do trânsito em julgado, independentemente de
” (HC 256223 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal
publicação do acórdão
Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-
2025 PUBLIC 27-08-2025, grifou-se.).
Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração de fls. 2894-2896 e
não conheço dos embargos de declaração de fls. 2909-2913.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51272275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 62d7cf42-0852-4574-860e-626fe0b58f65

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0042739-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.857.771 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01792936120128090137 1792936120128090137
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES - DF067155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: SINVAL FERREIRA GUSMAO JUNIOR
CORRÉU
: WASHINGTON LUIS DE SOUZA RAMAI
CORRÉU
: MARIO PEREIRA MUNIZ
CORRÉU
: JORGE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS
CORRÉU
: JOHNNY FERNANDES MEIRA
CORRÉU
: HUDSON DA SILVA PAES BARRETO
CORRÉU
: SANDRO MORETH ATAIDES
CORRÉU
: CRISTIANE FERREIRA DE CAMPOS
CORRÉU
: IRACI RIBEIRO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JORGE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES - DF067155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de fls. 2894-2896 e não
conheceu dos embargos de declaração de fls. 2909-2913."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
C54260515501:<140;245@
2025/0042739-2 - AREsp 2857771 Petição : 2025/0055423-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:27:42
Código de Controle do Documento: 27523998-70D9-4C65-8E6C-A2349354B60F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0042739-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.857.771 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Neto.
C54260515501:<140;245@
2025/0042739-2 - AREsp 2857771 Petição : 2025/0055423-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:27:42
Código de Controle do Documento: 27523998-70D9-4C65-8E6C-A2349354B60F